Tribunal: STF
Processo: HC 228731
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-27
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO FAVORÁVEL. CONSTATAÇÃO DO REQUISITO SUBJETIVO. DATA-BASE.  ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual o Ministro Relator denegou a ordem no Habeas Corpus nº 795.557/SP.  



    2. Consta dos autos que o paciente encontra-se em cumprimento de pena privativa de liberdade no regime semiaberto. O Juízo da Execução indeferiu pedido da defesa, voltado à retificação de cálculo para fins de benefícios, assentando que a data-base para progressão ao regime aberto é a data do exame criminológico realizado.



    3. Contra essa decisão, a defesa interpôs agravo em execução, ao qual o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento. 



    4. Irresignada, a defesa formalizou o citado habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça.



    5. Neste habeas corpus, a impetrante sustenta, em síntese, que o laudo criminológico apenas atesta condição preexistente, surgindo impróprio considerar a data em que elaborado o exame como marco inicial para contagem do tempo relativo à progressão ao regime aberto. Afirma adequado levar em conta o dia em que cumprido o período necessário à colocação no regime semiaberto, requisito objetivo. Argumenta que, no dia em que o lapso temporal para o regime semiaberto foi alcançado (21/09/2020), o paciente possuía bom comportamento carcerário, sendo que a data-base para progressão ao regime aberto não pode ser alterada para o dia (posterior) em que o exame criminológico foi realizado, mesmo porque tal avaliação nem sequer é obrigatória. 



    6. Requer, liminarmente e no mérito, seja determinada a retificação do cálculo judicial para que a data base de novo benefício seja aquela em que o paciente, na visão da defesa, preencheu os requisitos legais para progressão de regime, ou seja, em 21/09/2020.



    É o relatório.



    Decido. 



    7. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 19/04/2021, p. 29/04/2021; e HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021.



    8. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    9. O marco inicial para a progressão de regime prisional é a data em que o condenado preenche os requisitos objetivo e subjetivo, nos termos do art. 112 da Lei de Execução Penal. 



    10. Na espécie, o Tribunal de Justiça, ao julgar o agravo em execução formalizado pela defesa, manteve a visão adotada pelo Juízo da Execução, entendendo que a data da realização do exame criminológico deve ser considerada como termo inicial para futura progressão, pois, a partir desse momento, foi constatado o atendimento de ambos os requistos exigidos à progressão. Eis a ementa que sintetiza o teor do acórdão: 



    “AGRAVO EM EXECUÇÃO. Cálculo para fins de benefícios que utilizou como data-base para progressão ao regime aberto a data do exame criminológico. O estabelecimento da data-base para nova progressão deve ser avaliado casuisticamente, considerado o preenchimento dos requisitos objetivo e subjetivo para a anterior progressão de regime, em consonância com os precedentes do E. STJ. Exame criminológico realizado, após decisão fundamentada do juízo a quo. Requisito subjetivo preenchido na data da realização do exame criminológico favorável. Precedentes do STJ, STF e desta 16ª Câmara de Direito Criminal. Recurso improvido.” (e-doc. 4, p. 2; grifos nossos).



    11. O Ministro Relator, no STJ, assentou a inexistência de ilegalidade, reafirmando a jurisprudência da Corte a respeito da matéria: 



    “Outra não é a compreensão do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual, “[e]m razão da determinação de realização de exame criminológico, reputa-se preenchido o requisito subjetivo no momento em que houve parecer técnico favorável, sendo esta a data-base a ser considerada para nova progressão, não obstante o requisito objetivo haver sido preenchido em momento anterior” ( AgRg no HC n. 634.186/SP, Rel. Ministro Rogerio Schietti, 6ª T., DJe 30/3/2021, grifei). 



    Prevalece o entendimento já adotado pelo Supremo Tribunal, de que a decisão que defere a progressão de regime é declaratória, e não constitutiva. Não se pode desconsiderar, em prejuízo do sentenciado, o período em que permaneceu cumprindo pena enquanto o Judiciário analisava seu requerimento de progressão.



    (...) 



    Dessa forma, não olvido não poder ser imputado ao paciente o ônus da demora na apreciação do pleito de progressão de regime, de modo a exigir maior tempo de permanência naquele atual para permitir a posterior progressão, a despeito do preenchimento dos respectivos requisitos legais. Todavia, o marco temporal para a progressão ao regime aberto consiste, na hipótese, na avaliação do requisito subjetivo, o último preenchido, com o parecer favorável obtido depois da realização do exame criminológico.” (e-doc. 5, p. 3; grifos nossos).



    12. O ato atacado está em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido: 



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Supressão de instância. Pronunciamento monocrático. Alegação de violação ao princípio da colegialidade. Inocorrência. 3. O relator está autorizado a negar seguimento a habeas corpus inadmissível monocraticamente. 4. Ainda que superado o óbice, não tem razão o agravante. 5. A decisão que defere a progressão de regime tem natureza meramente declaratória. Desse modo, a data-base é aquela em que houve a conclusão do exame criminológico e não aquela em que restou preenchido o requisito objetivo. 6. Agravo improvido.”



    (HC nº 213.090-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 16/05/2022, p. 20/05/2022; grifos nossos).



    13. Com efeito, saliento, ainda, que a Corte assentou o entendimento segundo o qual ”[n]a execução da pena, o marco para a progressão de regime será a data em que o apenado preencher os requisitos legais (art. 112, LEP), e não a do início do cumprimento da reprimenda no regime anterior”, tendo em conta a natureza declaratória, e não constitutiva, da pronunciamento que defere a progressão de regime. (HC nº 115.254/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 15/12/2015, p. 26/02/2016). A esse respeito, ainda: HC nº 208.484-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 14/12/2021, p. 17/12/2021.



    14. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.



    15. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de outubro de 2023.  



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator